Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FEIRA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. COBRANÇA DE NÃO ASSOCIADO. LEGALIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. DISTINÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, na qual permissionário de box em feira pública pretende afastar a cobrança de cota de rateio de despesas comuns por associação gestora, sob alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.956/2021 e inexistência de prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de rateio de despesas comuns de permissionário não associado, à luz da liberdade de associação; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão de protestos decorrentes da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo oportuniza a especificação de provas e a inércia da parte acarreta preclusão, afastando alegação de cerceamento de defesa e legitimando o julgamento antecipado.
4. A sentença apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar os pontos essenciais da controvérsia, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.
5. A permissão de uso de bem público impõe deveres ao permissionário, inclusive o custeio da infraestrutura necessária ao funcionamento da atividade exercida.
6. A Lei Distrital no 6.956/2021, art. 14, § 2o, institui obrigação legal de rateio das despesas de segurança e limpeza, independentemente de associação à entidade gestora.
7. A cobrança possui natureza de encargo legal vinculado à permissão de uso, e não de contribuição associativa, afastando violação à liberdade de associação (CF, art. 5o, XX).
8. Os precedentes dos Temas 492/STF e 882/STJ não se aplicam ao caso, por tratarem de associações privadas em loteamentos, sem previsão legal específica.
9. A fruição dos serviços de manutenção da feira gera dever de contraprestação, sendo vedado o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
10. A ausência de prova quanto à inexistência dos serviços alegados impede o afastamento da cobrança, diante do ônus probatório do autor (CPC, art. 373, I).
11. O protesto de dívida fundada em obrigação legal configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cota de rateio de despesas comuns em feira pública constitui obrigação legal do permissionário, independentemente de associação à entidade gestora."; "2. A cobrança prevista no art. 14, § 2o, da Lei Distrital no 6.956/2021 não viola a liberdade de associação por não possuir natureza associativa."; "3. A ausência de especificação de provas impede a alegação de cerceamento de defesa e afasta a rediscussão fática em grau recursal."; "4. O inadimplemento de obrigação legal legitima o protesto de títulos, não configurando dano moral.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, 85, § 11, e 98, §§ 1o e 3o; CC, art. 884; Lei Distrital no 6.956/2021, art. 14, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096344, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26.02.2026; TJDFT, Acórdão 2045338, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão 2072658, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão 2039820, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.08.2025.